Tribunal: CARF
Processo: 15540.720125/2015-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ROBERTO JUNQUEIRA DE ALVARENGA NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-03
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/01/2011 a 31/12/2011
NÃO CONHECIMENTO. INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI TRIBUTÁRIA. SÚMULA CARF No 2.
O Carf não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
NÃO CONHECIMENTO. REPRESENTAÇÃO FISCAL PARA FINS PENAIS. SÚMULA CARF No 28.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre controvérsias referentes a Processo Administrativo de Representação Fiscal para Fins Penais.
NÃO CONHECIMENTO. ARROLAMENTO DE BENS. SÚMULA CARF No 109.
O órgão julgador administrativo não é competente para se pronunciar sobre controvérsias referentes a arrolamento de bens.
RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS. SÓCIOS GERENTES. IMPOSSIBILIDADE DE QUESTIONAMENTO PELA CONTRIBUINTE. SÚMULA CARF No 172.
A pessoa indicada no lançamento na qualidade de contribuinte não possui legitimidade para questionar a responsabilidade imputada a terceiros pelo crédito tributário lançado.

Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Período de apuração: 01/01/2011 a 31/12/2011
NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
O atendimento aos preceitos estabelecidos no art. 142 do CTN, a presença dos requisitos do art. 10 do Decreto no 70.235/1972 e a observância do contraditório e do amplo direito de defesa do contribuinte afastam a hipótese de nulidade do lançamento.
SUJEIÇÃO PASSIVA. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA PESSOAL. SOLIDARIEDADE. INDIVIDUALIZAÇÃO DA CONDUTA.
O artigo 135, III, do CTN responsabiliza os administradores por atos por eles praticados em excesso de poderes ou infração à lei, contrato social ou estatutos. Para que se possa ter como caracterizada tal hipótese é imprescindível que a autoridade lançadora individualize a conduta praticada por cada administrador. Ausente tal identificação, por descrição insuficiente no auto de infração, é de ser excluída a responsabilidade

Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2011 a 31/12/2011
SEGURO ACIDENTE DE TRABALHO. ALÍQUOTA RAT. ATIVIDADE PREPONDERANTE. ÔNUS DA PROVA.
Para a empresa que possui apenas um CNPJ, a alíquota do Seguro Acidente de Trabalho (SAT) é aquela que reflete o grau de risco da atividade preponderante da empresa, e não a atividade econômica da empresa identificada no CNPJ. Havendo CNPJ distinto para cada estabelecimento, a alíquota deve ser definida por estabelecimento. Considera-se atividade preponderante aquela que ocupa, em cada estabelecimento da empresa (matriz ou filial), o maior número de segurados empregados e trabalhadores avulsos. Quanto ao ônus da prova, compete ao contribuinte comprovar a atividade preponderante através de documentos comprobatórios aptos a tal fim.
APROPRIAÇÃO DE CRÉDITOS. IMPOSSIBILIDADE. EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS. FALTA DE PROVAS.
A empresa prestadora de serviços que sofre retenção no ato da quitação da nota fiscal de serviços só poderá compensar o valor retido quando do recolhimento das contribuições previdenciárias, se a retenção estiver: I -declarada em GFIP na competência da emissão da nota fiscal, da fatura ou do recibo de prestação de serviços, pelo estabelecimento responsável pela cessão de mão de obra ou pela execução da empreitada total; e II -destacada na nota fiscal, na fatura ou no recibo de prestação de serviços ou que a contratante tenha efetuado o recolhimento desse valor. A falta de elementos comprobatórios prejudica a apreciação do pedido feito na impugnação quanto à apropriação de valores.
ÔNUS DA PROVA. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO NO QUAL SE FUNDAMENTA A AÇÃO. INCUMBÊNCIA DO INTERESSADO.
Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado. Simples alegações desacompanhadas dos meios de prova que as justifiquem revelam-se insuficientes para comprovar os fatos alegados.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15540.720125/2015-12
ACÓRDÃO
2101-003.400 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
3 de novembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
PRIME WORK SISTEMAS DE SERVIÇO LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/01/2011 a 31/12/2011
NÃO CONHECIMENTO. INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI TRIBUTÁRIA.
SÚMULA CARF No 2.
O Carf não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade
de lei tributária.
NÃO CONHECIMENTO. REPRESENTAÇÃO FISCAL PARA FINS PENAIS.
SÚMULA CARF No 28.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre controvérsias
referentes a Processo Administrativo de Representação Fiscal para Fins
Penais.
NÃO CONHECIMENTO. ARROLAMENTO DE BENS. SÚMULA CARF No 109.
O órgão julgador administrativo não é competente para se pronunciar
sobre controvérsias referentes a arrolamento de bens.
RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS. SÓCIOS GERENTES. IMPOSSIBILIDADE
DE QUESTIONAMENTO PELA CONTRIBUINTE. SÚMULA CARF No 172.
A pessoa indicada no lançamento na qualidade de contribuinte não possui
legitimidade para questionar a responsabilidade imputada a terceiros pelo
crédito tributário lançado.
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Período de apuração: 01/01/2011 a 31/12/2011
NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
O atendimento aos preceitos estabelecidos no art. 142 do CTN, a presença
dos requisitos do art. 10 do Decreto no 70.235/1972 e a observância do
Fl. 2381
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.400 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15540.720125/2015-12
2
contraditório e do amplo direito de defesa do contribuinte afastam a
hipótese de nulidade do lançamento.
SUJEIÇÃO
PASSIVA.
RESPONSABILIDADE
TRIBUTÁRIA
PESSOAL.
SOLIDARIEDADE. INDIVIDUALIZAÇÃO DA CONDUTA.
O artigo 135, III, do CTN responsabiliza os administradores por atos por
eles praticados em excesso de poderes ou infração à lei, contrato social ou
estatutos. Para que se possa ter como caracterizada tal hipótese é
imprescindível que a autoridade lançadora individualize a conduta
praticada por cada administrador. Ausente tal identificação, por descrição
insuficiente no auto de infração, é de ser excluída a responsabilidade
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2011 a 31/12/2011
SEGURO
ACIDENTE
DE
TRABALHO.
ALÍQUOTA
RAT.
ATIVIDADE
PREPONDERANTE. ÔNUS DA PROVA.
Para a empresa que possui apenas um CNPJ, a alíquota do Seguro Acidente
de Trabalho (SAT) é aquela que reflete o grau de risco da atividade
preponderante da empresa, e não a atividade econômica da empresa
identificada no CNPJ. Havendo CNPJ distinto para cada estabelecimento, a
alíquota deve ser definida por estabelecimento. Considera-se atividade
preponderante aquela que ocupa, em cada estabelecimento da empresa
(matriz ou filial), o maior número de segurados empregados e
trabalhadores avulsos. Quanto ao ônus da prova, compete ao contribuinte
comprovar
a
atividade
preponderante
através
de
documentos
comprobatórios aptos a tal fim.
APROPRIAÇÃO DE CRÉDITOS. IMPOSSIBILIDADE. EMPRESA PRESTADORA DE
SERVIÇOS. FALTA DE PROVAS.
A empresa prestadora de serviços que sofre retenção no ato da quitação
da nota fiscal de serviços só poderá compensar o valor retido quando do
recolhimento das contribuições previdenciárias, se a retenção estiver: I -
declarada em GFIP na competência da emissão da nota fiscal, da fatura ou
do recibo de prestação de serviços, pelo estabelecimento responsável pela
cessão de mão de obra ou pela execução da empreitada total; e II -
destacada na nota fiscal, na fatura ou no recibo de prestação de serviços
ou que a contratante tenha efetuado o recolhimento desse valor. A falta de
elementos comprobatórios prejudica a apreciação do pedido feito na
impugnação quanto à apropriação de valores.
Fl. 2382
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.400 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15540.720125/2015-12
3
ÔNUS DA PROVA. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO NO QUAL SE
FUNDAMENTA A AÇÃO. INCUMBÊNCIA DO INTERESSADO.
Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado. Simples
alegações desacompanhadas dos meios de prova que as justifiquem
revelam-se insuficientes para comprovar os fatos alegados.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, por: a) conhecer
parcialmente do recurso voluntário da contribuinte Prime Work Sistema de Serviços Ltda, não
conhecendo dos argumentos relativos ao arrolamento de bens e à representação fiscal para fins
penais; das alegações de confiscatoriedade da multa, inconstitucionalidade do RAT majorado pelo
FAP e responsabilidade imputada a terceiros; e na parte conhecida, negar-lhe provimento; b)
conhecer parcialmente dos recursos dos responsáveis solidários, não conhecendo dos argumentos
relativos ao arrolamento de bens e à representação fiscal para fins penais e, na parte conhecida,
acolher a preliminar de ilegitimidade passiva, excluindo os coobrigados Maurício Pelegrino de
Castro, Mônica Pelegrino de Castro Perez, Silmar Brasil e Ricardo Augusto Lopes Bufolin, do polo
passivo da obrigação tributária.
Sala de Sessões, em 3 de novembro de 2025.

Assinado Digitalmente
Roberto Junqueira de Alvarenga Neto – Relator

Assinado Digitalmente
Mário Hermes Soares Campos – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Heitor de Souza Lima Junior,
Roberto Junqueira de Alvarenga Neto, Debora Fofano dos Santos, Silvio Lucio de Oliveira Junior,
Ana Carolina da Silva Barbosa, Mario Hermes Soares Campos (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recursos voluntários interpostos por PRIME WORK SISTEMAS DE
SERVIÇO LTDA. e pelos responsáveis solidários (Maurício Pelegrino de Castro, Mônica Pelegrino de
Castro Perez, Silmar Brasil e Ricardo Augusto Lopes Bufolin) contra decisão proferida pela 6a
Fl. 2383
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.400 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15540.720125/2015-12
4
Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Belo Horizonte (DRJ/BHE),
consubstanciada no Acórdão no 02-71.212, de 25 de janeiro de 2017.
A decisão recorrida julgou improcedente a impugnação apresentada pelos
contribuintes, mantendo integralmente o crédito tributário consubstanciado nos Autos de
Infração no 51.042.274-8 (contribuição patronal) e no 51.042.275-6 (contribuição para Terceiros),
relativos ao período de 01/2011 a 12/2011, no valor total consolidado de R$ 1.574.601,68,
incluindo principal, multa de ofício de 75% e juros de mora.
O procedimento fiscal foi iniciado em 2015, tendo o auditor fiscal verificado, a partir
da análise da documentação contábil e folha de pagamento da empresa, diferenças de
contribuições previdenciárias não declaradas ou recolhidas, além de incorreções na aplicação da
alíquota do RAT.
Em síntese, foram constatadas as seguintes irregularidades:
1. Utilização da alíquota de 2% para o RAT, quando deveria ser 3%, de acordo com o
CNAE 8121-4/00 (Limpeza em Prédios e em Domicílios) informado pela própria
empresa;
2. Diferenças entre os valores apurados nas folhas de pagamento e na contabilidade
da empresa e os valores declarados em GFIP;
3. Uma autuação no valor de R$ 1.925,81 por verificar incorreção no destaque, em
algumas notas fiscais, do percentual de 11% sobre o valor dos serviços, em infração
ao art. 31, §1o da Lei 8.212/91.
Ainda conforme o Relatório Fiscal, foi formalizado processo de Representação Fiscal
para Fins Penais pela configuração, em tese, de crimes de sonegação fiscal e contra a ordem
tributária.
Cientificados da autuação em 19/06/2015, os contribuintes apresentaram
impugnação em 20/07/2015, na qual alegaram, em síntese:
a) Nulidade do Auto de Infração em virtude da forma de levantamento e apuração
do crédito tributário, por não indicar com precisão a base de cálculo considerada para cada
período apurado;
b) Incorreção da alíquota do RAT e FAP ajustado, argumentando que não foram
apontados os critérios utilizados para o cálculo;
c) Desconsideração de valores efetivamente pagos pelos tomadores de serviço,
mesmo quando não destacados em nota fiscal;
d) Não consideração de valores incluídos em parcelamento e posteriormente
migrados para o REFIS de 2014;
Fl. 2384
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.400 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15540.720125/2015-12
5
e) Exclusão de diversas verbas da base de cálculo da contribuição previdenciária,
tais como aviso prévio indenizado, auxílio-doença, auxílio acidente, 1/3 de férias, entre outras, por
entender que não têm caráter remuneratório;
f) Caráter confiscatório da multa de 75% aplicada;
g) Ilegalidade do arrolamento de bens, especialmente aqueles caracterizados como
bem de família ou já alienados;
h) Necessidade de delimitação da responsabilidade dos sócios ao período em que
exerceram a condição de sócio com poderes de administração.
A DRJ/BHE, por unanimidade, julgou improcedente a impugnação sob os seguintes
fundamentos:
1. Não há nulidade no auto de infração, pois o Relatório Fiscal descreve
detalhadamente todos os procedimentos adotados para apuração das diferenças
lançadas;
2. A alíquota do RAT foi aplicada corretamente conforme o CNAE preponderante
informado pela própria empresa;
3. Os recolhimentos não declarados em GFIP não podem ser aproveitados, pois a
empresa perdeu a espontaneidade após o início da fiscalização;
4. Os valores incluídos em parcelamento não compõem as diferenças apuradas, pois
estavam necessariamente declarados em GFIP;
5. Somente as exclusões arroladas exaustivamente no §9o do art. 28 da Lei 8.212/91
não integram o salário de contribuição;
6. A multa foi aplicada de acordo com a legislação vigente;
7. A DRJ não possui competência para apreciar o arrolamento de bens;
8. O Relatório de Vínculos lista todas as pessoas físicas, indicando o tipo de vínculo
existente e o período correspondente.
Destaca-se a ementa do acórdão:
DA NULIDADE DO LANÇAMENTO - CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA.
Tendo o contribuinte compreendido a matéria tributada e exercido de forma
plena o seu direito de defesa, não há que se falar em nulidade do lançamento,
que contém todos os requisitos obrigatórios previstos no Processo Administrativo
Fiscal (PAF).
RISCOS AMBIENTAIS DO TRABALHO. RAT.
Configura recolhimento a menor quando o contribuinte informa alíquota para o
RAT inferior ao seu enquadramento na atividade preponderante.
FATOR ACIDENTÁRIO DE PREVENÇÃO - FAP.
Fl. 2385
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.400 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15540.720125/2015-12
6
Cabe ao Ministério da Previdência Social publicar anualmente o FAP de cada
empresa, disponibilizando-o, via internet, em seu endereço eletrônico. O
contraditório relativo às normas para a implementação e aplicação do FAP é de
competência do Ministério da Previdência Social.
INCONSTITUCIONALIDADE. ILEGALIDADE
O processo administrativo não é via própria para a discussão da
constitucionalidade das leis ou legalidade das normas.
RECOLHIMENTOS ANTES DO INÍCIO DA AÇÃO FISCAL. GUIA DE RECOLHIMENTO
DO FGTS E INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL (GFIP).
Recolhimentos antes do início da ação fiscal, com os correspondentes fatos
geradores declarados em GFIPs depois do procedimento fiscalizatório, não
produzem efeitos, dado a perda da espontaneidade e de não se caracterizar erros
de fato a afastar o lançamento de ofício.
SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO. PARCELAS INTEGRANTES.
Somente as exclusões arroladas exaustivamente no parágrafo 9o do artigo 28 da
Lei n.o 8.212/91 não integram o salário-de-contribuição. ACRÉSCIMOS LEGAIS.
MULTA As contribuições sociais em atraso, arrecadadas pela Receita Federal do
Brasil, estão sujeitas aos acréscimos legais, nos percentuais definidos pela
legislação.
TERMO DE ARROLAMENTO DE BENS E DIREITOS.
O arrolamento de bens e direitos quando da constituição do crédito tributário
encontra-se expressamente previsto na legislação. As Delegacias da Receita
Federal do Brasil de Julgamento (DRJ’s) são incompetentes para se manifestar a
respeito de controvérsias relacionadas ao Termo de Arrolamento de Bens e
Direitos.
ADMINISTRADORES. RELATÓRIO DE VÍNCULOS
O anexo Relatório de Vínculos lista todas as pessoas físicas de interesse da
administração previdenciária em razão do seu vínculo com o sujeito passivo,
representantes legais ou não, indicando o tipo de vínculo existente e o período
correspondente.
COMUNICAÇÃO DA OCORRÊNCIA DE CRIMES CONTRA A SEGURIDADE SOCIAL E
CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. COMPETÊNCIA PARA JULGAMENTO.
É obrigação legal do Auditor Fiscal da Receita Federal do Brasil a formalização de
Representação Fiscal para Fins Penais sempre que, no exercício de suas funções,
constatar a ocorrência, em tese, de crime contra a Seguridade Social. O posterior
juízo de valor, quanto à autoria e materialização do crime tributário, é da
competência dos membros do Ministério Público Federal e dos Juízes Federais,
em sede de denúncia criminal ou de processo judicial, respectivamente.
Inconformados com a decisão de primeira instância, os contribuintes interpuseram
Recursos Voluntários ao CARF, no qual reiteram os argumentos apresentados na impugnação, com
ênfase nos seguintes pontos:
1. Cerceamento do direito de defesa pela falta de clareza na descrição da base de
cálculo utilizada pela fiscalização;
Fl. 2386
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.400 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15540.720125/2015-12
7
2. Incorreção na aplicação da alíquota de 3% para o RAT, quando deveria ser aplicada
alíquota específica para cada estabelecimento;
3. Ilegalidade da contribuição do RAT majorada pelo FAP, nos termos do Decreto no
6.957/2009.
4. Desconsideração de valores pagos diretamente pelos tomadores de serviço (código
2631) e de valores efetivamente recolhidos pela empresa (código 2100);
5. Não consideração de valores incluídos em REFIS;
6. Necessidade de exclusão de diversas verbas da base de cálculo da contribuição
previdenciária;
7. Caráter confiscatório da multa de 75%;
8. Cancelamento do arrolamento de bens, especialmente os bens de família;
9. Delimitação da responsabilidade dos sócios apenas ao período em que atuaram na
empresa.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Roberto Junqueira de Alvarenga Neto, Relator
1. Admissibilidade
Os recursos voluntários são tempestivos, mas não atendem integralmente aos
demais requisitos de admissibilidade previstos no Decreto no 70.235/72.
Os recorrentes questionaram o arrolamento de bens. Entretanto, nos termos da
Súmula CARF no 109: “O órgão julgador administrativo não é competente para se pronunciar
sobre controvérsias referentes a arrolamento de bens”.
Os recorrentes também questionaram a representação fiscal para fins penais.
Contudo, por força da Súmula CARF no 28, que dispõe: “O CARF não é competente para se
pronunciar sobre controvérsias referentes a Processo Administrativo de Representação Fiscal para
Fins Penais”.
Ainda, a Prime Work de Sistema de Serviços argumentou que a contribuição do RAT
majorado pelo FAP, nos termos do Decreto no 6.957/2009, viola a legalidade, capacidade
contributiva e segurança jurídica, e que a multa aplicada seria confiscatória.
Porém, nos termos da Súmula CARF no 2, "O CARF não é competente para se
pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária". Portanto, a argumentação relativa à
constitucionalidade do RAT majorado pelo FAP e a argumentação relativa ao efeito confiscatório
não merecem ser conhecidos.
Fl. 2387
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.400 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15540.720125/2015-12
8
Registra-se ainda no julgamento do Tema no 554 da Repercussão Geral, o STF
declarou que o “Fator Acidentário de Prevenção (FAP), previsto no art. 10 da Lei no 10.666/2003,
nos moldes do regulamento promovido pelo Decreto 3.048/99 (RPS) atende ao princípio da
legalidade tributária (art. 150, I, CRFB/88)”.
Por fim, o recurso voluntário interposto pela Prime Work Sistema de Serviços, não
merece ser conhecido em relação aos argumentos de responsabilidade solidária por força da
Súmula CARF no 172: “A pessoa indicada no lançamento na qualidade de contribuinte não possui
legitimidade para questionar a responsabilidade imputada a terceiros pelo crédito tributário
lançado”.
Assim, conheço parcialmente dos recursos voluntários interpostos pela Prime Work
Sistema de Serviços e dos responsáveis solidários, não conhecendo dos argumentos relativos ao
arrolamento de bens e à representação fiscal para fins penais; ainda, não conheço do recurso
voluntário da Prime Work de Sistema de Serviço no que tange as alegações de confiscatoriedade
da multa, inconstitucionalidade do RAT majorado pelo FAP e responsabilidade imputada a
terceiros pelo crédito tributário lançado.
2. Preliminares
2.1.
Nulidade do auto de infração
A recorrente (Prime Work Sistema de Serviço) suscita a nulidade do auto de
infração, argumentando que o auditor fiscal não teria indicado com precisão a base de cálculo
considerada para cada período apurado, dificultando a compreensão do lançamento e
prejudicando seu direito de defesa.
Tal alegação deve ser examinada à luz do artigo 10 do Decreto no 70.235/72, que
estabelece os requisitos essenciais do auto de infração, entre os quais se destaca "a descrição do
fato" (inciso III).
Da análise dos autos, verifico que o lançamento contém todos os elementos
necessários à sua validade. O Relatório Fiscal descreve detalhadamente, no item 3.3
(Procedimentos adotados) e seus subitens, os passos metodológicos utilizados na apuração das
diferenças lançadas. Ademais, no item 3.4 (Valores Referentes aos Procedimentos Descritos) e
seus subitens, são discriminados, mês a mês, todos os valores considerados pela fiscalização.
Embora o Discriminativo do Débito contenha apenas os valores das diferenças
apuradas em cada competência, estas são resultantes do trabalho analítico constante do Relatório
Fiscal, que apresenta claramente a metodologia e os valores utilizados.
O cerceamento de defesa se caracteriza quando há ação ou omissão da autoridade
lançadora que impeça o sujeito passivo de conhecer dados ou fatos essenciais para sua defesa,
nos termos do art. 59 do Decreto no 70.235/72. No presente caso, todos os elementos necessários
estão presentes nos autos, tanto que a própria recorrente apresentou impugnação detalhada,
demonstrando compreensão dos fatos que lhe foram imputados.
Fl. 2388
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.400 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15540.720125/2015-12
9
Não há, portanto, qualquer vício formal que possa comprometer a validade do
lançamento ou prejudicar o exercício do direito de defesa. A recorrente teve pleno acesso aos
fundamentos da autuação e pôde contestá-los amplamente em sua impugnação.
Por estas razões, rejeito a preliminar de nulidade do auto de infração.
2.2.
Responsabilidade tributária dos sócios
Os recorrentes (responsáveis solidários) alegam que a responsabilidade dos sócios
deve ser limitada ao período em que exerceram a administração da empresa, contestando a forma
como a fiscalização atribuiu a responsabilidade solidária.
A responsabilidade tributária dos sócios-gerentes ou administradores está
disciplinada no artigo 135, inciso III, do Código Tributário Nacional, que estabelece:
Art. 135. São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a
obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou
infração de lei, contrato social ou estatutos: [...]
III - os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito
privado.
Da análise dos autos, observa-se que o Relatório Fiscal não apresenta
demonstração específica dos atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei, contrato
social ou estatutos que justificariam a responsabilização pessoal dos sócios.
O Relatório de Vínculos, mencionado na decisão recorrida, apenas lista as pessoas
físicas vinculadas à empresa, indicando o tipo de vínculo existente e o período correspondente,
sem estabelecer o nexo causal entre suas condutas e as infrações apuradas.
Súmula no 430 do STJ
O inadimplemento da obrigação tributária pela sociedade não gera, por si só, a
responsabilidade solidária do sócio-gerente.
Sendo assim, acolho a preliminar para reconhecer a ilegitimidade passiva dos
responsáveis solidários Maurício Pelegrino de Castro, Mônica Pelegrino de Castro Perez, Silmar
Brasil e Ricardo Augusto Lopes Bufolin, excluindo-os do polo passivo da obrigação tributária.
3. Mérito
3.1.
Alíquota do RAT e FAP ajustado
A recorrente (Prime Work Sistema de Serviço) contesta a alíquota de 3% aplicada
para cálculo do RAT, alegando que a fiscalização deveria apontar individualmente qual o
enquadramento estaria incorreto em vez de aplicar a alíquota de 3% indistintamente.
Ao examinar os elementos constantes dos autos, verifica-se que, conforme
apontado na decisão recorrida, a fiscalização não efetuou o reenquadramento da empresa. De
acordo com as GFIPs enviadas pela própria recorrente durante o período fiscalizado, tanto a
matriz quanto as filiais declararam como atividade preponderante aquela correspondente ao
Fl. 2389
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.400 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15540.720125/2015-12
10
código CNAE 8121-4/00 (Limpeza em Prédios e em Domicílios), cuja alíquota para o cálculo do RAT
é 3%.
O lançamento fiscal se limitou a apurar a diferença entre a alíquota correta do RAT
(3%), correspondente ao CNAE Preponderante declarado pela própria recorrente, e a alíquota
efetivamente utilizada em suas GFIPs (2%). Não houve, portanto, qualquer alteração no
enquadramento da atividade da empresa, mas apenas a retificação da alíquota correspondente ao
CNAE declarado.
Quanto à possibilidade de enquadramento específico para cada estabelecimento,
esta questão não foi oportunamente comprovada pela recorrente. Ademais, a própria empresa
declarou o mesmo CNAE preponderante para todos os seus estabelecimentos (matriz e filiais).
No que concerne ao Fator Acidentário de Prevenção (FAP), este é calculado sobre o
histórico de acidentalidade e registros acidentários da Previdência Social nos dois anos anteriores,
sendo publicado anualmente pelo Ministério da Previdência Social. Cabe à Secretaria da Receita
Federal do Brasil apenas aplicar o multiplicador informado pelo Ministério da Previdência Social,
sem competência para alterá-lo.
Eventuais contestações quanto ao FAP atribuído deveriam ter sido apresentadas
perante o Departamento de Políticas de Saúde e Segurança Ocupacional da Secretaria de Políticas
de Previdência Social, conforme previsto no artigo 202-B do Regulamento da Previdência Social.
Por essas razões, não há fundamento para reforma da decisão recorrida neste
ponto.
3.2.
Recolhimentos e valores pagos
A recorrente sustenta que a fiscalização desconsiderou indevidamente valores
retidos pelos tomadores de serviço (código 2631) e valores efetivamente recolhidos pela empresa
(código 2100), mesmo quando não declarados em GFIP, o que teria resultado em dupla cobrança.
A análise desta questão deve partir do disposto no §5o do artigo 463 da Instrução
Normativa RFB no 971/2009, que assim estabelece:
Art. 463. A alteração nas informações prestadas em GFIP será formalizada
mediante a apresentação de GFIP retificadora, elaborada com a observância das
normas constantes do Manual da GFIP. [...]
§ 5o A retificação não produzirá efeitos tributários quando tiver por objeto alterar
os débitos em relação aos quais o sujeito passivo tenha sido intimado do início de
procedimento fiscal, salvo no caso de ocorrência de recolhimento anterior ao
início desse procedimento: [...]
II - em valor superior ao declarado, hipótese em que o sujeito passivo poderá
apresentar GFIP retificadora, em atendimento a intimação fiscal e nos termos
desta, para sanar erro de fato, sem prejuízo das penalidades cabíveis.
No caso em exame, verifica-se que a fiscalização apurou a diferença entre a
contribuição devida conforme documentos contábeis da recorrente (Folha de Pagamento e
Fl. 2390
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.400 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15540.720125/2015-12
11
contabilidade) e as contribuições já declaradas em GFIP, inclusive aquelas informadas para
correção de erro de fato durante o procedimento fiscal.
Os recolhimentos efetuados pela empresa ou retidos pelos tomadores de serviço
que não foram declarados em GFIP, mesmo que anteriores ao início da fiscalização, não podem
ser automaticamente considerados para redução do crédito tributário lançado, uma vez que a
recorrente perdeu a espontaneidade após o início do procedimento fiscal e não comprovou tratar-
se de erro de fato sanável nos termos do inciso II do §5o do artigo 463 da IN RFB no 971/2009.
Ademais, a jurisprudência desse Eg. Conselho é no sentido de que a empresa
prestadora de serviços que sofre retenção no ato da quitação da nota fiscal de serviços só poderá
compensar o valor retido quando do recolhimento das contribuições previdenciárias, se a
retenção estiver: I - declarada em GFIP na competência da emissão da nota fiscal, da fatura ou do
recibo de prestação de serviços, pelo estabelecimento responsável pela cessão de mão de obra ou
pela execução da empreitada total; e II - destacada na nota fiscal, na fatura ou no recibo de
prestação de serviços ou que a contratante tenha efetuado o recolhimento desse valor. A falta de
elementos comprobatórios prejudica a apreciação do pedido de apropriação desses valores.
Quanto aos valores incluídos em parcelamento e posteriormente migrados para o
REFIS, como bem apontado na decisão recorrida, estes não compõem as diferenças apuradas pela
fiscalização, pois estão necessariamente declarados em GFIP e, portanto, já foram considerados
no cálculo da diferença lançada.
Mantenho, portanto, a decisão recorrida também neste ponto.
3.3.
Verbas que compõem a base de cálculo da contribuição previdenciária
A recorrente (Prime Work Sistema de Serviço) apresenta extensa relação de verbas
que, no seu entender, não deveriam integrar a base de cálculo das contribuições previdenciárias
por não possuírem natureza remuneratória, tais como aviso prévio indenizado, auxílio-doença,
auxílio acidente, terço constitucional de férias, entre outras.
O artigo 28 da Lei no 8.212/91 define o salário de contribuição, para o empregado,
como “a totalidade dos rendimentos pagos, devidos ou creditados a qualquer título, durante o
mês, destinados a retribuir o trabalho, qualquer que seja a sua forma, inclusive as gorjetas, os
ganhos habituais sob a forma de utilidades e os adiantamentos decorrentes de reajuste salarial,
quer pelos serviços efetivamente prestados, quer pelo tempo à disposição do empregador ou
tomador de serviços nos termos da lei ou do contrato ou, ainda, de convenção ou acordo coletivo
de trabalho ou sentença normativa”.
O mesmo dispositivo estabelece, em seu §9o, as parcelas que não integram o salário
de contribuição, constituindo rol taxativo de exclusões. Dada a presunção de legitimidade e
legalidade do lançamento fiscal, caberia à recorrente comprovar que as verbas efetivamente
pagas aos seus empregados estariam enquadradas nas exclusões legais previstas.
Fl. 2391
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.400 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15540.720125/2015-12
12
No entanto, a recorrente limitou-se a apresentar argumentação genérica, sem
identificar especificamente quais verbas foram pagas e efetivamente incluídas na base de cálculo
pela fiscalização. Não demonstrou, de forma concreta, que determinada rubrica constante da
folha de pagamento teria sido indevidamente incluída na base de cálculo, em contrariedade à
legislação vigente.
Nos termos do artigo 16, inciso III, do Decreto no 70.235/72, compete ao
impugnante especificar os pontos de discordância e apresentar os elementos de prova que
fundamentam suas alegações. A mera alegação genérica, sem a devida identificação e
comprovação das verbas específicas que teriam sido indevidamente tributadas, não é suficiente
para afastar a presunção de legitimidade do lançamento.
Mantenho, portanto, a decisão recorrida também neste ponto.
4. Conclusão
Ante o exposto, voto por: a) conhecer parcialmente do recurso voluntário da
contribuinte Prime Work Sistema de Serviços LTDA., não conhecendo dos argumentos relativos ao
arrolamento de bens e à representação fiscal para fins penais; das alegações de confiscatoriedade
da multa, inconstitucionalidade do RAT majorado pelo FAP e responsabilidade imputada a
terceiros pelo crédito tributário lançado, e na parte conhecida, negar-lhe provimento; b) conhecer
parcialmente dos recursos solidários do responsáveis solidários, não conhecendo dos argumentos
relativos ao arrolamento de bens e à representação fiscal para fins penais e, na parte conhecida,
acolher a preliminar de ilegitimidade passiva, excluindo os coobrigados Maurício Pelegrino de
Castro, Mônica Pelegrino de Castro Perez, Silmar Brasil e Ricardo Augusto Lopes Bufolin, do polo
passivo da obrigação tributária.

Assinado Digitalmente
Roberto Junqueira de Alvarenga Neto

Fl. 2392
DF CARF MF
Original